Tribunal: STJ
Processo: 0097040-40.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238658 - RJ(2025/0388861-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: SAINT VIVANT RESIDENCE CLUB
ADVOGADOS
: GABRIELLA ANDRADE MAGALHÃES CALDAS - RJ110859
MARCOS VINICIUS GOMES FEU - RJ157756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO MONTANTE. NATUREZA
COERCITIVA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO
ART. 537
NA VIA ESPECIAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE IRRISORIEDADE
OU EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As astreintes possuem caráter coercitivo, destinadas à efetividade
da tutela jurisdicional, e podem ser revistas quando desproporcionais,
inclusive em cumprimento de sentença, nos termos do
do Código de
art. 537
Processo Civil.
2. Na via especial, a revisão do valor das astreintes é admitida apenas
em hipóteses excepcionais de irrisoriedade ou exorbitância, quando
evidenciada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o
que não se verifica.
3. A pretensão de reduzir o montante arbitrado demanda o reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
conforme o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Precedentes: AgInt no
Primeira Turma, DJe
AREsp 2.160.930/SC,
AgInt no
Primeira Turma, DJe
11/4/2024;
AREsp 1.826.231/RJ,
15/8/2024.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c4c2fbfe-886e-42c0-844d-f9a499ceaf30

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c4c2fbfe-886e-42c0-844d-f9a499ceaf30

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238658 - RJ(2025/0388861-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: SAINT VIVANT RESIDENCE CLUB
ADVOGADOS
: GABRIELLA ANDRADE MAGALHÃES CALDAS - RJ110859
MARCOS VINICIUS GOMES FEU - RJ157756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO MONTANTE. NATUREZA
COERCITIVA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO
ART. 537
NA VIA ESPECIAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE IRRISORIEDADE
OU EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As astreintes possuem caráter coercitivo, destinadas à efetividade
da tutela jurisdicional, e podem ser revistas quando desproporcionais,
inclusive em cumprimento de sentença, nos termos do
do Código de
art. 537
Processo Civil.
2. Na via especial, a revisão do valor das astreintes é admitida apenas
em hipóteses excepcionais de irrisoriedade ou exorbitância, quando
evidenciada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o
que não se verifica.
3. A pretensão de reduzir o montante arbitrado demanda o reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
conforme o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Precedentes: AgInt no
Primeira Turma, DJe
AREsp 2.160.930/SC,
AgInt no
Primeira Turma, DJe
11/4/2024;
AREsp 1.826.231/RJ,
15/8/2024.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ESTADUAL DE
ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE contra decisão, por mim proferida, por meio da qual foi
conhecido o agravo para não conhecer o recurso especial (fls. 327-332).
Documento eletrônico VDA55776939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 8bc4c345-066f-4c32-81bc-0502f30200b2

Pondera a parte agravante que a pretensão recursal de redução do montante
arbitrado de astreintes não demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, não
havendo motivo para a incidência da
(fls. 357-365).
Súmula n. 7/STJ
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 373).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Ao decidir sobre a proporcionalidade e razoabilidade do montante fixado de
astreintes, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os
a quo
seguintes fundamentos (fls. 41-42):

Pretende a agravante a reforma da decisão agravada para que a multa seja
reduzida e fixado honorários advocatícios.
Com efeito, as astreintes possuem caráter coercitivo, sendo fixadas pelo
juiz com o escopo de promover a efetividade de uma decisão judicial, sentença ou
decisão antecipatória, destinando-se a evitar que o devedor se furte,
indeterminadamente, ao cumprimento de sua obrigação em flagrante prejuízo da
parte contrária.
Ressalta-se que, diante da natureza jurídica de medida coercitiva e
intimidatória, a multa-diária não pode assumir um caráter indenizatório, sob pena de
conduzir ao enriquecimento ilícito.
No caso dos autos, observa-se que restou incontroverso que houve o
descumprimento da tutela por 60 dias, conforme impugnação do agravante no index
1234 e a planilha de execução do agravado que constou 60 dias de desabastecimento
(index 724, à fl. 731 do processo originário).
Nos termos do que dispõe o
do CPC, a medida coercitiva deve ser
art. 537
suficiente e compatível com a obrigação podendo ser revista pelo juízo, de ofício ou
a requerimento, a qualquer tempo, quando se revelar desproporcional, ainda que não
conste do rol do
§1o do CPC.
art. 525,
Ademais, a multa vencida não faz coisa julgada, visto que pode ser revista,
inclusive, na fase de cumprimento de sentença, como no caso dos autos.
Considerando as premissas acima fixadas, penso que, muito embora devida
a multa, o atraso no cumprimento da obrigação não fundamenta a cobrança da multa
no total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
Note-se que o valor total a ser executado, retirando as astreintes é de R$
1.469.360,64 ( um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil e trezentos e sessenta
reais e sessenta e quatro centavos), consoante index 1260.
A redução da multa no presente caso, se mostra legítima, já que o valor de
R$ 480.000,00 representa mais de 30% do valor da execução, acarretando um
dispêndio de proporções desmedidas.
Dessa forma, a multa deve ser reduzida para o valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) que se mostra mais condizente com o prazo de duração
Documento eletrônico VDA55776939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 8bc4c345-066f-4c32-81bc-0502f30200b2

do atraso no cumprimento da obrigação de fazer, bem como em atenção aos
postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme já assentado na decisão de inadmissibilidade (fls.
), a
210/218
modificação do valor das astreintes, na via especial, apenas se admite em hipóteses
excepcionais de irrisoriedade ou exorbitância, não verificadas na espécie.
Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que o montante fixado de
astreintes seria desproporcional – somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. MULTA
VENCIDA E VINCENDA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O
MONTANTE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REFORMA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A hipótese dos autos trata de cumprimento provisório de sentença contra
OI S.A. - EM RECURPERAÇÃO JUDICIAL, na qual pleiteia a autora a cobrança
de multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação de restabelecer os
serviços de telefonia.
2. O
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe
art. 537,
somente à multa vincenda, pois enquanto houver discussão acerca do montante a ser
pago a título da multa cominatória não há falar em multa vencida. (AgInt nos EDcl
no REsp 1.915.182 /SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
DJe
.
20/9/2021,
27/9/2021)
3. Ademais, modificar o valor arbitrado pelo juízo a quo, conforme
pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
provas. Sendo assim, incide na hipótese a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.160.930/SC,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MEIO AMBIENTE. CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS. REPERCUSSÃO NOCIVA
SOBRE O PLANEJAMENTO URBANÍSTICO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS
Documento eletrônico VDA55776939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 8bc4c345-066f-4c32-81bc-0502f30200b2

MORAIS COLETIVOS. VALOR DAS ASTREINTES REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica ofensa ao
do CPC, na medida em que o
art. 1.022
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto à
inversão do ônus probatório e à configuração do dever de indenizar, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante
estipulado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes e de indenização por
danos morais coletivos, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas,
conforme o óbice previsto na
A jurisprudência do Superior Tribunal
Súmula 7/STJ.
de Justiça admite, somente em caráter excepcional, que os valores arbitrados sejam
alterados caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.826.231/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 8bc4c345-066f-4c32-81bc-0502f30200b2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.238.658 / RJ
Número Registro: 2025/0388861-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00970404020248190000
01239952820128190001
1239952820128190001
202524511835
970404020248190000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAINT VIVANT RESIDENCE CLUB
ADVOGADOS
: GABRIELLA ANDRADE MAGALHÃES CALDAS - RJ110859
MARCOS VINICIUS GOMES FEU - RJ157756
RECORRIDO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: SAINT VIVANT RESIDENCE CLUB
ADVOGADOS
: GABRIELLA ANDRADE MAGALHÃES CALDAS - RJ110859
MARCOS VINICIUS GOMES FEU - RJ157756
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
Documento eletrônico VDA56078369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:45
Código de Controle do Documento: 31d37c58-a3d8-48f4-b2b5-5a6fc6c2643f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: SAINT VIVANT RESIDENCE CLUB
ADVOGADOS : GABRIELLA ANDRADE MAGALHÃES CALDAS - RJ110859
MARCOS VINICIUS GOMES FEU - RJ157756
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:45
Código de Controle do Documento: 31d37c58-a3d8-48f4-b2b5-5a6fc6c2643f